Tribunal: TJES
Processo: 5000474-09.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-09.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALBERTINA KLITESKE NITZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000474-09.2024.8.08.0045

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALBERTINA KLITESKE NITZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (STALEVO®).

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do fármaco Levodopa + Carbidopa + Entacapona (Stalevo®), indicado para o tratamento de Parkinson e Alzheimer

.

O ente público sustenta a ausência de prova da imprescindibilidade e a existência de alternativas terapêuticas no SUS

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1234 e Súmula Vinculante 61) para a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, especificamente quanto à:
(i)
prova da ineficácia dos fármacos padronizados; e
(ii)
existência de estudos científicos de alto nível que respaldem a prescrição
.

RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1234 e edição da SV 61, fixou parâmetros rígidos para a dispensação de medicamentos fora da RENAME, impondo ao autor o ônus de demonstrar a inexistência ou ineficácia de substituto terapêutico incorporado
.

No caso concreto, o parecer técnico indicou a disponibilidade de fármacos substitutos (Entacapona e associações de Levodopa/Carbidopa) fornecidos separadamente pelo SUS
.

O laudo médico assistente não apresentou prova circunstanciada da ineficácia das alternativas da rede pública, tampouco foram colacionados estudos de alto nível (ensaios clínicos ou metanálise) que comprovem a superioridade do medicamento pleiteado, descumprindo o item 4.4 do Tema 1234/STF
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência

.

Tese de julgamento:
A concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige a prova da ineficácia dos substitutos padronizados e respaldo em evidências científicas de alto nível, conforme requisitos vinculantes do Tema 1234 do STF"

.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196;

CPC/2015, art. 487, I;

Lei 9.099/1995, art.

40

.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1234;

STF, Súmula Vinculante 61;

STF, RE 848086, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j.

26.05.2015

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
ALBERTINA KLITESKE NITZ
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida”
.

Em sede recursal (ID 16575764), o requerido alega que não houve parecer do NAT e que inexiste prova da imprescindibilidade do medicamento.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16575768).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O art. 196 da Constituição preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nos termos do citado dispositivo, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a obrigação do ente público em prestar assistência à saúde do cidadão, atendendo suas necessidades médicas:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios (tema 793)
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015).

A controvérsia cinge-se ao fornecimento do medicamento Levodopa 50mg + Carbidopa 12,5mg + Entacapona 200mg (Stalevo®), fármaco registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas de dispensação do SUS (RENAME).

O julgamento definitivo do Tema 1234 pelo STF e a edição da Súmula Vinculante 61 estabeleceram parâmetros rígidos e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados. A Súmula Vinculante 61 determina que tais concessões devem observar as teses firmadas no Tema 6 da Repercussão Geral, as quais foram detalhadas no Tema 1234.

Conforme estabelecido pelo STF, é ônus do autor demonstrar a inexistência ou a ineficácia de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

No caso em tela, o
Parecer da SESA indicou a existência de substitutos padronizados: Entacapona 200mg, Levodopa 200mg + Carbidopa 50mg e Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg
(ID 16575743)
.

Embora a recorrida alegue ter utilizado o "Pramipexol 1 mg" sem sucesso , o laudo médico acostado não apresenta prova fundamentada e circunstanciada da ineficácia ou impossibilidade de uso dos demais componentes já oferecidos separadamente pelo SUS, limitando-se a prescrever a associação fixa (Stalevo®).

O item 4.4 do acórdão do Tema 1234 do STF é taxativo ao exigir que a opinião do profissional assistente encontre respaldo em evidências científicas de alto nível, especificamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

A decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente no laudo do médico assistente,
e, não foram apresentados nos autos estudos científicos que comprovem a superioridade ou imprescindibilidade da medicação pleiteada frente às alternativas já disponibilizadas pelo sistema público de saúde para o quadro de Parkinson e Alzheimer da paciente.

Por mais que se reconheça as dificuldades de uma pessoa hipossuficiente obter a referida documentação para poder pleitear a medicação não padronizada junto ao ente público, razão pela qual não concordo com o referido requisito,
como não se trata de caso de distinguish, não posso negar eficácia ao referido entendimento, que passou a ter caráter vinculante.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para julgar improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência deferida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)